Tribunal: TJMT
Processo: 1034520-96.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034520-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA FERREIRA - CPF: 532.100.851-53 (APELADO), LETICIA ROBERTA POZZOBON - CPF: 027.855.141-65 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (APELANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS QUESTÕES SUSCITADAS PREVIAMENTE E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DE DESERÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DISCORDÂNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Flamar Pecuária Ltda. – ME contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, Luciana Cristina Ferreira, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. A decisão extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há deserção no recurso em razão de recolhimento equivocado do preparo recursal;

(ii) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal;
(iii) a alegada nulidade da sentença por ausência de análise do requerimento de reconhecimento jurídico do pedido apresentado pela apelante; e

(iv) a legitimidade da homologação da desistência, mesmo diante da discordância de um dos réus.

III. Razões de decidi
r

3. Rejeitada a preliminar de deserção, diante da comprovação de que a ação foi ajuizada antes da vigência da Lei n. 11.077/2020, sendo aplicável a legislação anterior (Lei n. 7.603/2001), o que demonstra o valor correto do preparo recursal recolhido.

4. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresentado impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, atendendo aos requisitos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

5. Quanto ao mérito, o pedido de reconhecimento jurídico foi analisado e indeferido, considerando que a discordância da apelante sobre o valor da restituição afastou o reconhecimento integral. A sentença fundamentou adequadamente sua decisão, observando o princípio do livre convencimento motivado.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que a discordância do réu ao pedido de desistência da ação deve ser fundamentada em motivo razoável, o que não se verifica no caso concreto, dado que o objeto da demanda foi regularizado, tornando sem efeito a pretensão inicial da autora.

7. Não há prova de prejuízo relevante à segurança jurídica, uma vez que a desistência se fundamentou na boa-fé contratual e no desaparecimento do interesse jurídico originário.

IV. Dispositivo e t
ese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de desistência da ação pode ser homologado mesmo diante de discordância do réu, desde que esta seja desprovida de fundamento razoável e o objeto da demanda tenha sido superado por fatos supervenientes.
2. Somente quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida estará configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

3. O preparo recursal deve ser calculado com base na legislação vigente à data de ajuizamento da ação."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, inc. II; 485, inc. VIII; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1519589/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/04/2018; TJMT, RAC 0010952-25.2014.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pela Flamar Pecuária Ltda. – ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por Luciana Cristina Ferreira, em desfavor da Apelante e da Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.

Na ocasião, o Juiz de Direito de 1º Grau homologou o pedido de desistência da ação, formulado pela parte autora, ora Apelada, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a Recorrida ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita a preliminar de nulidade da sentença, porque o Juízo Singular deveria ter analisado, primeiramente, o pedido de reconhecimento jurídico dos pedidos, por ela apresentado, e não o pleito de desistência formulado pela Apelada.

No mérito, aduz que o pedido de desistência não poderia ter sido homologado, por configurar um risco de posterior ajuizamento de nova demanda com os mesmos fundamentos, o que causaria insegurança jurídica.

Contrarrazões da Apelada, suscitando as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e deserção, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a discordância da Apelante carece de fundamentação plausível para afastar seu direito da desistência.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Flamar Pecuária Ltda. – ME insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por Luciana Cristina Ferreira, em desfavor da Apelante e da Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.

Naquela ocasião, o Juiz de Direito de 1º Grau homologou o pedido de desistência da ação, formulado pela parte autora, ora Apelada, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a Recorrida ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que Luciana Cristina Ferreira ajuizou a mencionada ação em desfavor da Apelante e da Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. - ME, alegando que adquiriu dois lotes no loteamento "Quintas do Brumado" e, posteriormente, constatou a inexistência do registro das referidas áreas, o que inviabilizava a concretização do negócio jurídico.

Durante o curso da ação, após as partes requeridas apresentarem suas respectivas contestações e a Apelada as réplicas,

a Recorrente compareceu aos autos e pleiteou a correção do valor a ser pago a título de restituição de valores pagos, bem como a homologação do reconhecimento jurídico do pedido da Autora, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito.

Sem apreciação pelo Juízo, as partes litigantes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a Apelada manifestou nos autos, requerendo a desistência da ação em virtude da regularização dos lotes adquiridos.

As partes requeridas foram intimadas para se manifestar sobre o pleito e, enquanto a Goldem Gestão concordou com o pedido, a Flamar pugnou para que a Apelada fosse intimada para se manifestar sobre a sua petição de reconhecimento jurídico do pedido da ação, o que foi acatado pelo Juízo Singular, conforme despacho de id. 244916686.

Após a manifestação, adveio a sentença, na qual o Magistrado Singular homologou o pedido de desistência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
ANTE O EXPOSTO
, e pelo mais que dos autos constam,
HOMOLOGO

o pedido de desistência formulado pela parte Autora LUCIANA CRISTINA FERREIRA, para fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, e
JULGO EXTINTO
o presente feito,
sem resolução de mérito,
o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado
, arquive-se.
[...]”

(Id. 244916689. Destaques do original).

Inconformada, a empresa Flamar Pecuária Ltda-ME recorre.

Primeiramente, passo à análise das questões preliminares suscitadas.

1.

Da Apreciação da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Apreciação de Pedido Anterior ao de Desistência.

A Recorrente alega que a sentença recorrida deve ser anulada, porque o Juízo Singular deveria ter apreciado seu pedido de reconhecimento jurídico do pedido da Apelada antes do pedido de desistência apresentado.

Da análise dos autos, conforme relatado na exposição fático-processual da ação, após o pedido do Apelante para que fosse apreciada sua manifestação quanto ao reconhecimento jurídico do pedido da ação, o Juiz determinou a intimação Autora para se
manifestar sobre aa questão posta, nos termos do despacho de id. 244916686.

Após, ao prolatar a sentença, o Juízo Singular fez constar o seguinte:

“[...] A terceira Ré Flamar Pecuária centra forças no reconhecimento jurídico a procedência do pedido inicial da parte Autora, que alega restar prejudicada qualquer manifestação da Requerente em relação ao pedido de desistência da ação formulada, em razão da procedência do pedido com julgamento do mérito, vez que o pedido de desistência da ação formulado nestes autos pode surtir “efeitos apenas temporários”, abrindo caminho para a parte Autora voltar “à carga” contra a Requerida Flamar, ajuizando nova ação, com novos pedidos de indenização.

Analisando a manifestação da parte Ré Flamar Pecuária (Id. 151983743), de reconhecimento jurídico dos pedidos da parte Autora na peça inaugural, restou demonstrada somente o reconhecimento parcial por parte da Requerida, apenas em relação a rescisão, mas houve contraponto acerca dos valores a serem restituídos, em que pedido original no montante de (R$ 82.264,63), ao qual entende que o valor dano material a ser restituído seria no montante de (R$ 62.384,01), ou seja, não houve de forma alguma reconhecimento total dos pedidos perseguidos pela parte Autora na peça de ingresso.

De mais a mais o argumento discordância da parte Ré de que a homologação do pedido de desistência surtirá a suposição de efeitos apenas temporários, abrindo caminho ao ajuizamento de nova ação, não se ampara em motivo razoável de forma a afastar o direito de desistência da demanda extinção sem resolução do mérito, perquirido pela parte Autora.

Logo, não há que se falar em nulidade do ato sentencial por ausência de apreciação do pedido apresentado pelo Apelante, pois, o pleito foi apreciado, porém, indeferido.

Desta feita, o convencimento do Juízo em posição contrária àquela defendida pela parte na demanda não é causa de
error in judicando
ou
error in procedendo
.

Além disso, sabe-se que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro o Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual o Magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito que o levaram àquela conclusão.

Portanto,
REJEITO
essa matéria.

É como voto.

2.

Da Apreciação Questão de Deserção.

A Recorrida alega que o Apelante recolheu o preparo recursal em valor inferior ao devido e, por essa razão, seu Apelo não deve ser conhecido.

Verifica-se da certidão do Departamento de Controle e Arrecadação de id. 245853195, que o preparo recursal foi devidamente recolhido e compensado.

Pois bem.

Apesar de a Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, prever no seu art. 13, Tabela A, item 01, inciso II, que nas causas com valor acima de R$ 41.343,13, o valor das custas será de 3% sobre o valor da causa, até o limite R$ 87.895,00, conforme alegado pela Recorrida, o art. 15 da mesma legislação estabelece o seguinte:

Art. 15 As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.

Além disso, o art. 16 prevê que aquela Lei entraria em vigor 90 dias após a sua publicação.

Tendo em vista que a Lei n. 11.077/2020 foi publicada em 13/01/2020, passou a vigorar apenas a partir do mês de março daquele ano e não se aplica ao caso vertente, visto que a ação foi distribuída em 06/09/2019, estando sob a vigência da Lei anterior 7.603/2001, que previa o valor de R$ 375,89 para o preparo do recurso de apelação, conforme simulação realizada no canal disponibilizado por esta Corte Estadual para emissão das guias (
Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
)
.

Desta feita, diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de deserção recursal suscitada.

É como voto.

3.

Da Apreciação da Matéria de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

A Recorrida defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal, alegando inexistir impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). [Sem negrito no original].

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato sentencial.

Diante disso,
REJEITO
essa questão.

É como voto.

4.

Da Apreciação do Mérito Recursal.

Extrai-se dos autos que o cerne do presente Apelo reside em verificar se a homologação do pedido de desistência da ação, mesmo diante da discordância de um dos Requeridos, foi, ou não, correta.

É sabido que a desistência do processo, após apresentação da contestação, somente é admissível com a aquiescência do réu.

Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a homologação da desistência, em casos em que a parte requerida não apresente motivo razoável, de modo a afastar abuso de direito.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU.RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE.

1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016.

2- O propósito recursal é definir se a justificativa apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida.

3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor.

4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes.

5- Na hipótese, verifica-se que os autores pretendem desistir da ação para deduzir pretensão assentada em questão conexa em juízo distinto daquele em que tramita a ação em 1º grau de jurisdição, de modo que a justificativa apresenta pelos réus, ainda que sucinta é relevante e busca, em última análise, evitar a artificial modificação de regra de competência e a violação ao princípio constitucional do juiz natural.

6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1519589/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018). (Negritei).

Inclusive, importante consignar que esta Câmara Julgadora de Direito Privado já se manifestou nesse mesmo sentido, numa situação análoga a deste caso e de minha relatoria. Confira:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PARTE REQUERIDA INTIMADA – DISCORDÂNCIA INJUSTIFICADA – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – TEMA N. 1.076, DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL.

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual discordância do réu ao pedido de desistência da ação, pelo autor, deve ser devidamente fundamentada em motivo razoável, de forma a afastar abuso de direito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

(TJMT. RAC 0010952-25.2014.8.11.0015.

Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Márcio Vidal. Julgamento: 23/04/2024. Publicação: 25/04/2024).

No caso vertente, a Apelante discordou do pedido de desistência, argumentando que primava pelo julgamento do mérito, pois o não julgamento do mérito permite que a Apelada, futuramente, mova outra ação, até com os mesmos fundamentos, para discutir a questão posta.

Analisando detidamente a argumentação esposada pela Apelante, entendo que o motivo apresentado para a discordância do pedido de desistência não se mostra plausível, porque a ação de rescisão contratual foi proposta consubstanciada na ausência de registro dos lotes 21 e 22, da quadra 15, que foram vendidos como pertencentes ao empreendimento “Quintas do Brumado”, localizado no Município de Chapada dos Guimarães.

Acontece que, no curso da ação, houve regularização do Loteamento e dos lotes objetos da ação de rescisão contratual, o que motivou o pedido de desistência da Apelada.

Vê-se que a Recorrida optou por não dar prosseguimento à ação, pois a circunstância que a motivava deixou de existir.

Apesar disso, ainda que a Recorrente tenha concordado com a pretensão de rescisão contratual, insurgindo-se somente quanto ao valor apresentado a título de danos materiais, opõe-se à mencionada desistência da ação.

O que se verifica, no caso em tela, não é a desconsideração da tese de que a Apelada poderá propor nova ação contra a Recorrente, mas sim, levar em consideração a boa-fé contratual das partes, pois, a Recorrida demonstrou que o fato que motivou a propositura da ação simplesmente deixou de existir, pois houve regularização do registro dos lotes adquiridos.

Vê-se, portanto, que a discordância da Apelante, com relação ao pedido de desistência da ação pelos Apelados, encontra-se desprovida de motivo razoável, inclusive, porque não discordara da pretensão de rescisão contratual, somente do valor da reparação material, cujo dano não mais existe.

Desta feita, a manutenção da sentença recorrida, que homologou a desistência requerida, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Flamar Pecuária Ltda – ME.

Tendo em vista que a Apelante não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na sentença combatida, não há que se falar em aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC e, por essa razão, deixo de majorar a verba honorária arbitrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024